Tribunal: STF
Processo: ARE 1508745
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO INTEGRANTE DO CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO, CLASSIFICADO NA POSIÇÃO DE Nº 250. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de prova préconstituída, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente à prova do direito alegado, tornandose viável a análise da pretensão mandamental. II. No mérito, tem-se que resta configurada a preterição do Impetrante, diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas judiciários, em nítida violação à Lei de Organização Judiciária, na qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. III. Neste sentido, convém pontuar que o presente caso já fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, sagrando-se vencedor o voto da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.IV. Sendo assim, considerando que o Impetrante classificou-se na posição de nº 250 para o referido cargo, deve-lhe ser assegurado o direito à nomeação, em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. V. Entendimento que se alinha, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. VI. Finalmente, quanto ao pleito indenizatório, tem-se que deve ser indeferido, por não ser o mandado de segurança a via adequada para tanto, bem como em observância à jurisprudência do STF, que firmou o entendimento de que "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (RE 724.347, Relator p/ acórdão: Min. Roberto Barroso). VII. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    O agravante afirma que “o recurso é cabível, na linha de dezenas de precedentes em reclamações de idêntico teor, em relação ao mesmo concurso. Mais especificamente, confira-se as decisões dos Mins. ALEXANDRE DE MORAES (Rcl 69.611/BA) e Flávio Dino (Rcl 69.395/BA), que inclusive reforçam o fato de que a ação judicial é posterior ao próprio prazo de validade do concurso” (eDoc. 54).



    Por essa razão, pede a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o agravante.



    O TJ-BA reconheceu que houve preterição arbitrária e imotivada, por ter sido comprovado que a administração do TJ-BA designou técnicos judiciários para substituir analistas judiciários nos cartórios, em violação à Lei de Organização Judiciária, segundo a qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário.



    Ocorre que o TJ-BA, para calcular o número de candidatos com direito à nomeação em razão da preterição, se baseou apenas no número de cargos vagos criados pela Lei de Organização Judiciária, e não no número de técnicos judiciários que indevidamente estavam no exercício da função de Analista Judiciário. É o que se observa do seguinte trecho do acórdão de origem:



    “ II. No mérito, tem-se que resta configurada a preterição do Impetrante, diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas judiciários, em nítida violação à Lei de Organização Judiciária, na qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. III. Neste sentido, convém pontuar que o presente caso já fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, sagrando-se vencedor o voto da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.(...)



    De fato, consoante se infere dos documentos apresentados, a administração vem, sistematicamente, designando servidores de nível médio para substituir analistas judiciários nos cartórios judiciais, medida esta utilizada de modo excepcional, diante da carência de servidores. (...)



    Com isso, resta indiscutivelmente demonstrado o comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação de aprovados durante o período de validade do certame, caracterizando a preterição do impetrante. (...)



    Pontue-se que, a partir de informações colhidas junto às Corregedorias da Capital e do interior, no bojo do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.805.0000, identificaram-se 214 designações precárias em tais condições, transmudando, em número equivalente, a mera expectativa de direito do cadastro de reserva, em direito líquido e certo à nomeação”.



    Se somente havia 214 designações precárias, não há como reconhecer o direito à nomeação de candidatos para além das 214 vagas. No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou candidato foi aprovado na 250ª colocação, razão pela qual não tem direito à nomeação tão somente porque ainda havia cargos vagos pendentes de preenchimento.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de cargos vagos, por si só, não enseja o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Logo, o fato de existirem cargos vagos não se traduz em direito à nomeação de todos os candidatos, mas apenas daqueles que não foram nomeados em razão de terem sido indevidamente substituídos por técnicos judiciários.



    Nessa linha, esta Corte já decidiu casos relativos ao mesmo concurso do TJ-BA para o cargo de Analista Judiciário, regido pelo Edital nº 01/2014 . Cito precedentes:



    CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I CASO EM EXAME 1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (“pas de nulitté sans grief”). 4. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 5. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 69408 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-09-2024)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl. 61.090, AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29.09.2023)



    Com base nesses fundamentos, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para reformar o acórdão reclamado e denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente